Tribunal: TJDFT
Processo: 0710767-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710767-64.2022.8.07.0018 RECORRENTES: TERESA MARIA PEREIRA, TERESINHA CAROLINA DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS FERREIRA LÚCIO DE SOUZA, TERESINHA DE JESUS SOARES LIMA, TERESINHA DE JESUS SOUSA NUNES, TERESINHA VIEIRA DA SILVA LOPES, TEREZA ALVES BARBOSA SOUZA, TEREZA DE JESUS CARVALHO MAGALHÃES, TEREZA DE JESUS SILVA FREITAS, TEREZA FREITAS DE CAMPOS AVILA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 58001301, admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do extraordinário (Tema 1255 do STF) interpostos por TERESA MARIA PEREIRA e OUTROS. O STJ devolveu os autos à origem, tendo em vista afetação, pelo Supremo Tribunal Federal, do RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de uniformizar a controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes” (ID 62460035). Assim, remetam-se os autos a COREC para que também mantenha sobrestado o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014